Tribunal: TJPA
Processo: 0807680-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807680-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LAUDISSE DE MOURA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE.
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC.

Embargos declaratórios conhecidos e não acolhidos.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária em plenário virtual, com início no dia 22 de abril e término no dia 29 de abril de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 30 de Abril de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807680-36.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADOS: ACÓRDÃO ID N.º 15810353 e MARIA LAUDISSE DE MOURA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, oposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.,
em face do Acórdão ID nº 15810353.

Em suas razões recursais de ID 15921920, a parte Embargante fundamentou que este Egrégio Tribunal de Justiça deixou de manifestar-se sobre a vigência e aplicabilidade do artigo 3º e 2º, §2º do Decreto Lei n. 911/1969, devido a possibilidade do credor fiduciário promover a busca e apreensão do veículo em caso de inadimplemento contratual, mediante ação própria, para cuja instrução e concessão da medida liminar exige-se tão somente a prova da constituição em mora do devedor ou o inadimplemento.

Alegou também, que o acordão foi omisso ao não se manifestar sobre a vigência e aplicabilidade dos artigos 424 cc 425, VI, do CPC, pois afirmou que a cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, bem como sustenta que a ação de busca e apreensão é instruída com uma cédula de crédito bancário do qual o embargado confirma sua correspondência com o original.

Instado, a parte Embargada,
MARIA LAUDISSE DE MOURA SILVA,
não apresentou contrarrazões, conforme certificado de ID 16199056.

É o Relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Mesmo na hipótese de prequestionamento, não se afasta a exigência de tais pressupostos. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VEDAÇÃO.

I - Ausente omissão acerca do art. 7º, III, § 3º da Lei nº 12.016/2009, bem como dos requisitos para pretensão liminar, em especial diante da regra constante Decreto Estadual nº 44.300/2006, em face da alegada prova da deficiência anunciada, legitimadora da exceção constitucional e legal.

II - As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, não autorizam a via para fins de rediscussão da matéria e prequestionamento das disposições normativas alegadamente violadas. Embargos de declaração desacolhidos.

(Embargos de Declaração Nº 70062303847, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 14/11/2014).

No tocante a primeira omissão suscitada de que o Acordão não teria considerado a vigência e aplicabilidade do artigo 3º e 2º, §2º do Decreto Lei n. 911/1969, devido possibilidade de o credor fiduciário promover a busca e apreensão do veículo em caso de inadimplemento contratual, mediante ação própria, pois na instrução e concessão da medida liminar exigem-se tão somente a prova da constituição em mora do devedor ou o inadimplemento; esta tese não merece prosperar.

Ao ler atentamente a decisão colegiada é de fácil constatação que este juízo apreciou todos os pontos abordados na Apelação, inclusive aquele relacionado a alegação de que se faz desnecessária a apresentação nos autos a Cédula de Crédito original, porém, sendo incontroverso a falta de documentação original juntada nos autos, concluiu que apenas a cópia autenticada em cartório de Cédula de Crédito Bancário, por si só, não preenche os todos requisitos legais para a propositura da ação, bem como não possui força executiva suficiente para dar prosseguimento processual, visto que a falta de tal documento enseja o indeferimento da peça vestibular e extinção do processo sem apreciação do mérito, conforme trecho do acórdão abaixo transcrito:

“Vislumbro, das razões recursais, que a parte agravante reconhece não ter apresentado na origem a via original da cédula de crédito que funda a ação, fato, portanto, incontroverso.

De posse dessa informação, não há princípio da cooperação tampouco do aproveitamento dos atos processuais que possam convalidar a inobservância dos requisitos legais pela parte ora agravante na espécie.

Quanto a segunda omissão levantada no que diz respeito a ausência de manifestação sobre a vigência e aplicabilidade dos artigos 424, e 425, VI do Código Civil, tenho que não há como reconhecê-la, visto que restou expressamente consignado na decisão colegiada que independente da Cópia da Cédula de Crédito Bancário ser autenticada em cartório, tal ato não possui força executiva visto que a regra solicita expressamente a apresentação original do título de crédito para dar continuidade processual.

Assim, independente da aplicação do princípio da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais, a não apresentação de Cédula de Crédito Bancário original é um requisito legal imprescindível para análise processual, pois é dotada de cartularidade. Logo, tal característica lhe retira a possibilidade de circulação após a emissão, evitando fraudes ao negócio jurídico firmado principalmente na possível duplicidade de cobrança em desfavor do devedor, de acordo com a fundamentação da decisão transcrita em seguida:

Primeiramente porque, como consignado na decisão ora agravada, a cédula de crédito bancário, como todo título cambial, é dotada de cartularidade, a teor do §1º do art. 29 da Lei nº 10.931/2004:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes

requisitos essenciais:

[](...)

[]§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Tal característica que lhe retira a possibilidade de circulação após a emissão, sob pena de fraude ao negócio jurídico firmado, em decorrência de sua possível reutilização e consequente duplicidade de cobrança em desfavor do devedor.

A parte Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acordão guerreado. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, assim não restaram configurados na decisão atacada.

Os Embargos de Declaração estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, ressaltando que a mera discordância da tese defendida não caracteriza contradição no julgado apto a autorizar a oposição dos aclaratórios.

Vasta é a jurisprudência quanto à impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de Embargos Declaratórios:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS. ARTIGO 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridades e/ou eliminar contradições, assim como corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022 c/c art. 489, §1º, ambos do CPC/15. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida. Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do Art. 1.022 do NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70080852700, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 24/04/2019)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
SÃO INCABÍVEIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM QUE SE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO
, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. A DÚVIDA E O PREQUESTIONAMENTO NÃO ESTÃO ENTRE AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO (ART. 535 DO CPC), ... REJEITADOS AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Embargos de Declaração Nº 70008895195, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 30/06/2004).

Assim, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara e objetiva, a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

Desse modo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual os rejeito, e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

3.

Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração oposto, no entanto,
NÃO OS ACOLHO
com o intuito de manter integralmente os termos do Acordão embargado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno o embargante a pagar ao embargado multa no valor equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 08 de abril de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/04/2024